Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734506-82.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL PACELLI RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BARBARA DE ANDRADE CUNHA E TONI DESPACHO Considerando o pedido da recorrida, retornem os autos à Secretaria para os procedimentos pertinentes, a fim de permitir a sustentação oral pretendida. Int. Brasília, 20 de abril de 2020.